Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA RÉ. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RELATIVA À COMISSÃO DE CORRETAGEM. EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19. PARALISAÇÃO DA OBRA. NÃO COMPROVADA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão veiculada na ação não é de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem por ausência de informação adequada, não se submetendo, assim, ao prazo prescricional de três anos, conforme decidido pelo e. STJ no RESP no 1.551.956/SP. Trata-se, na verdade, de pretensão de devolução integral dos valores pagos em razão de a rescisão do contrato ter ocorrido por culpa exclusiva do fornecedor, motivo pelo qual a pretensão se submete ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.
2. Ao instrumento firmado entre partes, não se aplica a Lei n. 13.786/18, haja vista a promessa de compra e venda discutida nos autos ter sido celebrada anteriormente à entrada em vigor da referida norma e, em regra, as leis são regidas pelo princípio da irretroatividade. Precedente do c. STJ.
3. A mora da construtora ré na entrega do imóvel confere à parte autora o direito de pleitear a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil), direito esse que não é infirmado por eventual descumprimento posterior da obrigação de pagar valores contratados para a aquisição do bem imóvel.
4. Se, no caso específico dos autos, a tese recursal de atraso na execução das obras em razão da paralisação decorrente da pandemia da Covid-19 não está amparada em elemento de prova coligidos aos autos, afigura-se comprovada a mora da parte ré/apelante passível de ensejar a resolução do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes.
5. Resolvido o contrato por culpa exclusiva do fornecedor, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante com a devolução dos valores pagos, integralmente e em parcela única. Afasta-se, portanto, a possibilidade de retenção, pela promitente vendedora, apelante, de quaisquer valores desembolsados pelas consumidoras, na forma do enunciado n. 543 da Súmula do c. STJ.
6. Consoante diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 971, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). Logo, observando-se que as autoras intentaram na presente ação a resolução do contrato por culpa da fornecedora, mostrava-se possível a inversão da cláusula penal em favor das consumidoras
7. Recurso conhecido e desprovido.